Tribunal: TJBA
Processo: 8006105-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006105-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZANGELA PEREIRA DE MOURA PAIXAO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PEDIDO FORMULADO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE UTILIDADE PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, III, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que acolheu Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para corrigir erro material em decisão liminar.

A parte agravante sustentou que a revogação do efeito suspensivo comprometeria a produção da prova pericial necessária à adequada instrução do processo de origem.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso interno e, no mérito, o provimento do agravo, para que fosse reformada a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando o caráter protelatório do Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal no Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a realização da perícia judicial requerida pela própria parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade e exige a demonstração de utilidade e necessidade da reforma da decisão atacada, nos termos dos arts. 996 e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.
7. A decisão agravada, ao manter a realização da prova pericial médica, indeferindo pedido de suspensão formulado pela parte adversa, assegurou à parte agravante o resultado que ela própria buscava obter.
8. Inexiste, nesta perspectiva, utilidade prática no provimento do recurso, razão pela qual se caracteriza a ausência superveniente de interesse recursal.
9. A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
10. A jurisprudência é firme no sentido de que não há interesse recursal quando a decisão é favorável ao recorrente e a eventual reforma do julgado não lhe traria benefício adicional.
11. Conforme julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “a ausência de interesse recursal ocorre quando a decisão recorrida já é favorável à pretensão da parte, não havendo utilidade no recurso” (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 00536776320128130461, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 06/11/2024, pub. 11/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: A ausência de interesse recursal configura hipótese de não conhecimento do recurso, quando a decisão impugnada contempla a pretensão do recorrente, inexistindo utilidade prática na sua reforma. A decisão monocrática que reconhece tal ausência pode ser proferida com base no art. 932, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 932, III; 996 e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Agravo Interno Cv: 00536776320128130461, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 06/11/2024, pub. 11/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno n° 8006105-65.2025.8.05.0000, agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e agravada ELIZANGELA PEREIRA DE MOURA PAIXÃO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IX